Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-79.2024.8.11.0110
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-79.2024.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (EMBARGANTE), SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE registrado(a) civilmente como SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE - CPF: 707.650.391-33 (EMBARGADO), TIAGO FERNANDO AQUINO SOARES - CPF: 047.155.041-89 (ADVOGADO), DOUGLAS VANDERLEI HERNANDES NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DOUGLAS VANDERLEI HERNANDES NASCIMENTO - CPF: 019.042.150-92 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA LORETO DE ATHAYDE - CPF: 803.954.810-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE PELA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos morais cumulada com anulação de inscrição em cadastro de inadimplentes, condenando as embargantes ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 em razão da ausência de notificação prévia ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prova do envio da notificação através do sistema de Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC) com Código Identificador do Contrato (CIF); (ii) verificar se ocorreu omissão na apreciação da alegação de incorreção do endereço indicado nos autos; e (iii) examinar se houve omissão quanto ao argumento de que as embargantes atuam como meras arquivistas das informações fornecidas pelos credores, sem responsabilidade pela exatidão dos dados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à comprovação do envio da notificação prévia, consignando que a simples juntada da segunda via da correspondência, desacompanhada de elemento probatório que ateste o envio postal regular, revela-se insuficiente para demonstrar o adimplemento da exigência legal de prévia cientificação do devedor.

4. A decisão embargada fundamentou adequadamente que a mera explanação abstrata sobre o funcionamento do sistema FAC e a invocação do CIF não suprem a ausência de prova concreta, específica e individualizada da remessa da comunicação exigida legalmente, especialmente quando juntada apenas a segunda via.

5. Restou devidamente consignado no acórdão que o endereço indicado na notificação não corresponde ao efetivo domicílio da parte, tendo em vista que a mesma possui residência em zona rural, na aldeia denominada Córrego da Mata, circunstância que evidencia o descumprimento da obrigação prevista no art. 43, §2º, do CDC.

6. A decisão embargada tratou de forma clara e fundamentada da responsabilidade dos órgãos mantenedores de cadastros de inadimplentes, citando expressamente a Súmula 359/STJ, estabelecendo que a condição de órgão mantenedor implica necessariamente o dever de observância dos procedimentos legais para a inscrição, independentemente da origem das informações.

7. As alegações veiculadas nos embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito da causa, não se configurando as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A mera apresentação da segunda via de correspondência acompanhada de explicações sobre o sistema FAC, sem elementos probatórios concretos e individualizados, não comprova o efetivo envio da notificação prévia exigida pelo CDC. 2. Os órgãos mantenedores de cadastros de inadimplentes têm responsabilidade legal de proceder à notificação prévia do consumidor, independentemente de atuarem como arquivistas de informações fornecidas por terceiros. 3. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 359/STJ; Súmula 404/STJ; TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes apresentados por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
contra o v. acórdão (id. 283657856) proferido nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Anulação de Inscrição em Cadastro de Inadimplentes, processo de origem n.º 1000449-79.2024.8.11.0110, da Vara Única de Campinápolis, que manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados pela parte autora, determinando a baixa da inscrição e condenando as ora embargantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Alegam os embargantes, de forma precisa e ordenada, que o acórdão guerreado padece de omissão quanto à análise dos documentos que comprovariam a regularidade da notificação prévia enviada à parte autora sobre a negativação de seu nome, em conformidade com o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentam ainda que comprovaram a postagem da notificação via contrato formal com os Correios (FAC – Código Identificador do Contrato – CIF), cuja descrição técnica detalham minuciosamente na peça, sendo este suficiente para demonstrar a regularidade da comunicação. Afirmam que tal comprovação afasta a necessidade de aviso de recebimento, nos termos da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça.

Asseveram, ademais, que a sentença foi omissa ao deixar de enfrentar tese específica articulada na contestação quanto à ausência de responsabilidade da empresa arquivista (Boa Vista) sobre a veracidade e exatidão dos dados fornecidos pelo credor, conforme entendimento consagrado na jurisprudência pátria.

Aduzem que a parte embargante atua como mera custodiante de informações, cabendo ao credor assegurar a correção dos dados fornecidos, não podendo ser-lhe imputada a responsabilidade por eventual inexatidão ou erro quanto ao endereço do devedor.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com o reconhecimento das omissões apontadas, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que se reconheça a legalidade da negativação e, por conseguinte, seja reformada a decisão anterior, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, id. 288072869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes apresentados por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
contra o v. acórdão (id. 283657856) proferido nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Anulação de Inscrição em Cadastro de Inadimplentes, processo de origem n.º 1000449-79.2024.8.11.0110, da Vara Única de Campinápolis, que manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados pela parte autora, determinando a baixa da inscrição e condenando as ora embargantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Os embargos de declaração encontram amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que os admite nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Tratando-se de recurso com finalidade integrativa, destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante esclarecimento de pontos controvertidos ou suprimento de lacunas decisórias.

No caso vertente, verifico que as alegações das embargantes
não configuram vícios sanáveis pela via embargatória
, conforme demonstrarei a seguir.

As embargantes sustentam que o acórdão embargado teria sido
omisso
ao não considerar adequadamente a prova do envio da notificação através do sistema de Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC), cujo Código Identificador do Contrato (CIF) seria suficiente para demonstrar o cumprimento da obrigação legal.

Tal alegação
não
merece acolhida.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão relativa à comprovação do envio da notificação prévia, consignando textualmente que:

"No caso sub judice, conquanto os apelantes aleguem haver procedido ao envio da notificação prévia ao consumidor, não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma cabal e documentalmente idônea, a efetiva remessa da comunicação. A simples juntada da segunda via da correspondência, desacompanhada de qualquer elemento probatório que ateste o envio postal regular, revela-se insuficiente para demonstrar o adimplemento da exigência legal atinente à prévia cientificação do devedor."(id. 279406887)

Ademais, o julgado destacou que:

"A mera explanação abstrata acerca do funcionamento do sistema de Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC), bem como a invocação do Código Identificador do Contrato (CIF), não se prestam a suprir a ausência de prova concreta, específica e individualizada da remessa da comunicação exigida legalmente, especialmente por que foi juntado apenas a segunda via."(id. 279406887)

Observe-se que a decisão embargada não apenas apreciou os argumentos relacionados ao sistema FAC, como também fundamentou, de maneira técnica e juridicamente adequada, as razões pelas quais tal sistema, da forma como apresentado nos autos, mostrou-se insuficiente para comprovar o efetivo envio da notificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora dispense o aviso de recebimento (Súmula 404/STJ), exige prova inequívoca do envio da correspondência ao endereço correto do consumidor.

No caso em análise, as embargantes limitaram-se a apresentar a segunda via da correspondência acompanhada de explicações teóricas sobre o funcionamento do sistema FAC, sem produzir elementos probatórios concretos e individualizados que demonstrassem, de forma cabal, o efetivo envio da notificação ao endereço correto da parte embargada.

As embargantes sustentam, ademais, a ocorrência de
omissão quanto à alegação de que o endereço indicado nos autos estaria incorreto
.

Merece destaque adicional o fato, devidamente consignado no acórdão embargado, de que "
o endereço consignado na notificação não corresponde ao efetivo domicílio da parte, porquanto, conforme se depreende do comprovante de residência acostado aos autos (ID nº 278221415), a mesma possui residência situada em zona rural, especificamente na aldeia denominada Córrego da Mata
".

Tal circunstância evidencia que, ainda que se admitisse como suficiente a prova apresentada pelas embargantes, a notificação não teria sido direcionada ao endereço correto do consumidor, o que, por si só, caracteriza o descumprimento da obrigação prevista no art. 43, §2º, do CDC.

As embargantes alegam que o acórdão teria sido
omisso ao não considerar que atuam como meras arquivistas das informações fornecidas
pelos credores, sem responsabilidade pela exatidão dos dados recebidos.

Novamente,
não
assiste razão às embargantes.

O acórdão embargado tratou, de forma clara e fundamentada, da responsabilidade dos órgãos mantenedores de cadastros de inadimplentes, citando expressamente a Súmula 359/STJ: "
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
".

A decisão consignou, de maneira inequívoca, que "
os órgãos mantenedores de cadastros de inadimplentes são responsáveis por notificar previamente o consumidor sobre a inscrição
", fundamentando tal entendimento na legislação consumerista e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento das embargantes de que atuam como meras arquivistas não afasta sua responsabilidade legal de proceder à notificação prévia, conforme estabelecido no art. 43, §2º, do CDC, e cristalizado na Súmula 359/STJ. A condição de órgão mantenedor do cadastro implica, necessariamente, o dever de observância dos procedimentos legais para a inscrição, independentemente da origem das informações.

Por fim, os embargos de declaração não comportam, em regra, efeitos infringentes, salvo quando, ao suprir omissão, contradição ou obscuridade, resulte alteração do julgado. No presente caso, inexiste qualquer vício que justifique a modificação da decisão embargada.

O acórdão enfrentou, de forma completa e fundamentada, todas as questões suscitadas pelas embargantes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. As alegações veiculadas nos embargos constituem, em verdade, tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via embargatória.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025